Tribunal: TJPA
Processo: 0801657-92.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801657-92.2022.8.14.0070

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCOS MIRANDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o réu da acusação de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pleiteando a reforma para condenação do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se há nos autos elementos probatórios suficientes para condenar o apelado pela prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que as circunstâncias da apreensão apresentaram inconsistências, com depoimentos contraditórios das testemunhas policiais e incertezas quanto à propriedade da droga encontrada, localizada dentro de uma lâmpada em um pátio compartilhado por três residências.

4. Em juízo, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não foram capazes de comprovar, de forma segura e inequívoca, que o apelado foi o autor do delito. A ausência de flagrante ato de mercancia e as contradições nos relatos reforçam a fragilidade do conjunto probatório.

5. Assim, considerando o princípio do
in dubio pro reo
e a insuficiência de provas, a sentença de absolvição deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
Para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, é imprescindível a comprovação inequívoca da autoria e materialidade, sendo inviável a condenação quando o conjunto probatório apresenta contradições e insuficiência para sustentar a condenação.

_____

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, APR nº 00080128720188110002, Rel. Des. Paulo da Cunha, J. 07/03/2023; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0280020-43.2021.8.06.0057, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, J. 01/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete

dias do mês de dezembro

do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17

de dezembro

de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio da Promotora de Justiça Dra. Bruna Rebeca Paiva de Moraes, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba
, que absolveu o apelado
MARCOS MIRANDA DOS SANTOS
,

do crime tipificado

no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia
(ID 14779832), o Ministério Público relatou que na noite de 16 de maio de 2022, por volta das 20h30, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que pessoas estariam consumindo drogas em frente a uma residência localizada na Travessa Chico Lima, nº 1007, no bairro Santa Clara, propriedade de Marcos Miranda dos Santos. A denúncia também indicava que os entorpecentes estavam escondidos no interior de uma lâmpada.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o acusado acompanhado de outros indivíduos. Durante a abordagem, identificaram indícios de tráfico de drogas, como a presença de isqueiros e papelotes na área externa. Na lâmpada mencionada, localizaram 8 papelotes de crack, 4 de cocaína e R$ 520,00 em espécie.

Preso em flagrante, Marcos Miranda negou a prática do crime. Contudo, foi constatado que ele já havia sido preso em flagrante anteriormente, no início de 2022, pelo mesmo delito, conforme registro na ação penal nº 0800632-44.2022.8.14.0070.

O Termo de Constatação Provisória confirmou a presença de crack e cocaína. A denúncia aponta que há provas robustas de autoria e materialidade, justificando a presente persecução criminal.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 33,
caput,
da Lei 11. 343/2006.

Em ID 14779841, recebida a denúncia em 13/09/2022;

Em ID 14779848, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/11/2022;

Em ID 14779862, Laudo Toxicológico Definitivo, comprovando tratar-se a droga apreendida em poder do acusado daquela vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando
11,2 g (onze gramas e dois decigramas).

Em
sentença
, ID 14779865, a magistrada julgou improcedente
o pedido constante da denúncia para
ABSOLVER
o réu
MARCOS MIRANDA DOS SANTOS

da imputação que lhe foi endereçada na peça acusatória.

Nas
razões recursais
(ID 14779875), a representante do Ministério Público do Estado do Pará requereu a reforma da sentença para condenar o apelado, Marcos Miranda dos Santos, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteou a condenação com fundamento no art. 33, §1º, inciso III, da mesma lei.

Em sede de
contrarrazões,
ID 20318785, a Defensoria Pública se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pelo Ministério Público.

Nesta
Instância Superior,
ID 21856083, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito,

por seu
provimento,
no sentido de condenar o ora apelado pelo crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio da Promotora de Justiça Dra. Bruna Rebeca Paiva de Moraes, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba
, que absolveu o apelado
MARCOS MIRANDA DOS SANTOS
,

do crime tipificado

no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE PROVA
:

Requer o Ministério Público, a reforma da sentença para condenar o réu Marcos Miranda dos Santos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. Sustenta que há nos autos elementos de prova suficientes para a condenação.

Impende, nesse momento, explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do Laudo Toxicológico juntado aos autos, ID 14779862, que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada em poder do ora apelado, sendo esta correspondente a 11,2 g (onze gramas e dois decigramas) da substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína.

Contudo, o detalhamento do contexto fático da apreensão realizada certifica a nulidade da diligência.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, merece destaque o depoimento prestado pelos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão do agente infrator. No entanto, tal relato deve ser suficiente para comprovar a traficância, o que não se verifica objetivamente no presente caso, em que o único fato comprovado foi a apreensão de uma certa quantidade de entorpecente escondida no interior de uma lâmpada localizada na parte externa da residência do apelado. Isso fica claro nos depoimentos dos policiais envolvidos na prisão, os quais apresentam diversas contradições, conforme será demonstrado a seguir.

Perante o juízo, ID 14779850, o policial militar
Alexandre Correa da Cruz
relatou:

“...
QUE não foi uma denúncia específica ao nome do cidadão; foi uma denúncia de que teria um grupo de pessoas usando drogas no local;

Que chegando ao local era uma área da casa como se fosse uma garagem, uma área coberta (como uma garagem ou pátio, uma área coberta); Que foi encontrada dentro de uma lâmpada, parte interna, a quantidade de droga que foi apresentada e que não recorda a quantidade
; Ao responder se a denúncia anônima referia que a droga estaria dentro da lâmpada, disse que não,

que a droga foi encontrada na hora;
Que a lâmpada não estava no interior da residência do acusado; Que faz parte da residência, mas não é a parte interna da residência; Que era no pátio
; Que não recorda os nomes de todos os policiais que participaram da diligência porque era uma operação patrulhão; Que não recorda da situação do dinheiro, quem encontrou e como foi, aonde foi, só da droga que recorda que um policial

estava em cima de um banco olhando o telhado e verificou essa situação da droga, o dinheiro não recorda quem achou; Que viu o dinheiro na delegacia, mas não viu quem foi que pegou; Que não conhecia o acusado desse tipo de ocorrência; Que já o viu na cidade efetuando trabalho de pintura; Que o enxerga de trabalhar nisso;
Que toda a droga foi encontrada dentro da lâmpada; Que na hora Marcos negou que a droga fosse sua; Que havia outras pessoas no momento da apreensão; Que não recorda quantas pessoas eram se foram levadas junto com ele
; Que o policial conhecido como “MIMI” participou da operação, mas não se recorda se ele chegou a entrar na casa do acusado; Que o local era uma área coberta na frente da casa; Que acha que no momento ele estava dentro da casa, que foram alguns policiais com ele dentro da casa, pegar documento ou alguma coisa assim, que acha que entraram com ele na casa;
Que pelo que recorda, no terreno há casas de mais de uma família, que viu três casas dos parentes dele; Que não recorda aonde o acusado estava quando chegaram ao local, mas acha que ele estava no pátio da casa dele ou na sala da casa dele; Que era na parte da frente da casa, mas dentro;
(...). Que não foi encontrado nenhum outro objeto relacionado ao tráfico de drogas...”
(Grifei).

Em suas declarações perante o Juízo, ID 14779851, o policial militar
Ronald Júnior de Souza Santos
, informou:

“...
QUE pelo que se recorda chegaram ao local por meio de denúncia; Que havia uma grande movimentação de venda de entorpecentes; Que chegaram e foi feita a abordagem e a verificação; Que foi encontrado na lâmpada o entorpecente e de lá já deslocaram para Seccional para procedimentos; ao responder se chegaram a fazer campana próximo ao local, disse que chegaram direto na verdade;
Que foram os militares que estavam sob o seu comando que encontraram a quantidade significativa de entorpecentes; Que chegou a ver a droga e de lá conduziram o acusado para Seccional; Que não sabe quem encontrou o dinheiro porque foi tudo “num bolo”, foi encontrado o entorpecente na lâmpada... Aí esse detalhe particularmente não recorda; (...); Que ele negou ser o dono da droga; Que havia várias pessoas frequentando, parece que um era amigo do filho dele;
Que a droga foi encontrada em uma área externa da casa, no pátio
...”
(Grifei)

Perante o Juízo, ID 14779854, a testemunha de defesa Arnaldo César de Sousa Silva Júnior descreveu, em síntese, que é amigo dos filhos de Marcos e que, no dia da prisão, o acusado chegou do trabalho por volta das 19h00, horário em que o depoente e outras pessoas estavam reunidos no local, que era frequentado por usuários de drogas, embora, segundo ele, não houvesse venda de entorpecentes.

Relatou que, naquele dia, um rapaz foi ao local para comprar drogas e que o filho de Marcos, Mateus, teria escondido cerca de nove pedras de crack em uma lâmpada para proteger uma criança pequena presente no local. Disse que durante a abordagem policial, Marcos foi levado sob acusação de tráfico, mas negou que a droga pertencesse ao acusado, afirmando que ele estava dentro de sua residência no momento da abordagem. Declarou também que havia três casas no terreno, todas com a mesma entrada, e que os policiais não pediram autorização para entrar. Por fim, disse que Marcos trabalha como pintor, carpinteiro e pedreiro, e que o dinheiro encontrado pertencia ao acusado e estava em sua bolsa.

A testemunha de defesa Talia Batista dos Santos, ID 14779856, declarou que é namorada de Marcos. Disse que, no dia da prisão, estavam juntos jantando e se deitando quando policiais invadiram o quarto, derrubando a janela. Contou que abriu a porta e que Marcos foi algemado. Segundo ela, um policial exigiu R$ 5.000,00 e "a mercadoria", mas ela respondeu que não tinha esse valor. Afirmou que os policiais pegaram a carteira de Marcos, de onde retiraram R$ 530,00, mas que esse dinheiro não foi apresentado na delegacia. Talia disse que um homem conhecido como "Amarelo" teria feito a denúncia e afirmou que, embora o local fosse frequentado por usuários, não havia venda de drogas ali. Negou que a droga encontrada pertencesse a Marcos, dizendo desconhecer a quem pertencia, mas mencionou que Mateus, filho de Marcos, é usuário de entorpecentes. Reconheceu que Marcos já havia sido preso anteriormente por acusação de tráfico de drogas.

Em seu interrogatório, ID 14779858, o apelado
Marcos Miranda dos Santos
negou a autoria do crime.

A seguir, coleciono trecho da fundamentação utilizada pela magistrada a
quo
para absolver

o ora apelado, (ID 14779865):
In verbis
:

“...
No caso dos autos, verifica-se que o órgão acusador não se desincumbiu do standard probatório, ou seja, não trouxe aos autos prova inconteste, suficiente, de que o acusado praticou o crime de tráfico de entorpecentes.

Primeiramente, verifico que os testemunhos dos policiais apresentam algumas informações e, por vezes, contradições importantes. A testemunha ALEXANDRE CORREA DA CRUZ disse em seu depoimento que a denúncia recebida não mencionava especificamente o nome do acusado, mas sim que haveria um grupo de pessoas fazendo uso de substâncias entorpecentes no pátio da casa do acusado. Afirmou que havia outras pessoas com o acusado e que não se recorda se elas foram conduzidas à delegacia. Logo em seguida, disse não se recordar onde o denunciado estava no momento da chegada dos policiais, porém acredita que ele estava no interior da residência.

Por sua vez, a testemunha RONALD JÚNIOR DE SOUZA SANTOS, respondeu em juízo que receberam uma denúncia que em um endereço estaria havendo uma grande movimentação de venda de entorpecentes, que não realizaram campana ou qualquer outro tipo de técnica investigativa antes de adentrar na residência do denunciado.

Noutro giro, a testemunha ARNALDO CÉSAR DE SOUSA SILVA JÚNIOR apresentou depoimento consistente narrando a dinâmica dos fatos, sendo, ao que nos parece, a versão mais verossímil do acontecido, ou seja, a testemunha estava no pátio que dava acesso à residência do acusado, juntamente com seu amigo MATEUS, filho do acusado, consumindo entorpecentes. Em dado momento, um outro usuário pediu para comprar drogas de ARNALDO e MATEUS, o que foi negado e, sendo assim, o dito usuário delatou a residência e fez com que fosse deflagrada a diligência policial.

Diante desse quadro fático e não havendo sido superado o quantum de certeza de que o denunciado estava a praticar a traficância, sua absolvição é de rigor.

Ainda que seja possível a condenação baseada unicamente na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, é necessário que seus depoimentos sejam uníssonos, sem contradições ou incoerências, o que não é o caso dos autos.

Portanto, várias circunstâncias devidamente demonstradas pelo acervo probatório colhidos dos autos, conspiram para a formação de convicção no sentido de que o acusado não incorreu no crime de tráfico de drogas na espécie tipificado no art. 33 da lei n° 11.343/06, não ficando demonstrada a autoria, pelo que se deve absolver o réu com base no brocardo in dubio pro reo...”

Com base na transcrição, registro que o juízo
a quo
agiu corretamente ao absolver o apelado, uma vez que, ao analisar detidamente os autos, observa-se que os depoimentos das testemunhas policiais estão repletos de contradições e incertezas. A acusação não apresentou elementos suficientemente seguros para fundamentar uma condenação.

Além disso, ao analisar os relatos, surgem sérias dúvidas quanto à apreensão das drogas supostamente encontradas com o apelado. As circunstâncias que envolveram a apreensão não permitem concluir que as drogas eram de sua propriedade, considerando que foram localizadas dentro de uma lâmpada no pátio compartilhado por três residências, além do fato de o apelado não ter sido flagrado em ato de mercancia da substância ilícita.

Nesse caso, não é possível formar um juízo seguro de convicção — requisito essencial para a condenação — com base apenas em indícios mencionados nos depoimentos colhidos durante o inquérito policial. Em juízo, os depoimentos, à luz do contraditório e da ampla defesa, não indicaram de forma cabal que o apelado foi o autor do delito.

De mais a mais, há imprecisão quanto ao local em que o apelado se encontrava no momento da apreensão das drogas, não sendo possível determinar se ele estava no pátio onde as substâncias foram encontradas ou no interior de sua residência.

Nesse sentido:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: GENILSON DE SOUZA ANDRADE EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DO POLICIAIS MILITARES – FRAGILIDADE DAS PROVAS ORAIS – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Dadas as circunstâncias da prisão em flagrante, pode-se concluir que, após denúncias, os policiais ingressaram na residência do réu, com o uso de violência física, circunstância que macula a ação policial e as provas obtidas. Embora a existência da materialidade delitiva, os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, são contraditórios e, por isso, não podem subsidiar a sentença condenatória penal. (TJ-MT - APR: 00080128720188110002, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. 1. CONDENAÇÃO PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS PARA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0280020-43.2021.8.06.0057, em que figura como recorrente o Ministério Público e recorrido José Felipe de Aguiar Neto. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da acusação, mantendo in totum a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data e hora indicadaS no sistema. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava Relator (TJ-CE - Apelação Criminal: 0280020-43.2021.8.06.0057, Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2023)

Tenho, em razão do exposto, que o único caminho nos autos é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelado como autor da conduta delitiva pela qual requer o apelante sua condenação, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Por conseguinte, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
negar-lhe

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém,

17
de
dezembro
de

2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024